Tribunal: STF
Processo: HC 233358
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.281.693/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o agravo regimental cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão atacada, a teor da Súmula n. 182 do STJ.



    2. A defesa não demonstrou que as razões do recurso especial atenderam os respectivos requisitos de admissibilidade, tampouco se referiu ao óbice da Súmula n. 284 do STF, aplicada pela decisão agravada.



    3. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 5, p. 1).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem:



    “[...] para o fim de que seja APLICADA A DETRAÇÃO PENAL NA PENA CORPORAL APLICADA AO PACIENTE E MODIFICADA SUA REPRIMENDA AO REGIME ABERTO, que injustamente foi mantida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro-SP, Processo n. 1500316-89.2018.8.26.0621, corroborada pelo TJSP nos autos de Apelação e mantida pela autoridade coatora 6ª Turma do STJ no agravo em recurso especial 2.281.693/SP (2023/0015304-3), diante do manifesto e indiscutível constrangimento ilegal que padece, expedindo-se, para tanto, em seu favor o que de direito” (doc. eletrônico 1, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.281.693/SP, mantendo a decisão do Ministro relator, assim fundamentada:



    “J. T. DA S. F. agrava de decisão que inadmitiu o recurso especial, fundado no art. 105, III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação n. 1500316-89.2018.8.26.0621.



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva. Os embargos de declaração defensivos foram rejeitados.



    Nas razões do especial, alegou a defesa a violação do art. 59 do CP, ao argumento de que ‘a pena-base do recorrente foi majorada em virtude da circunstância elementar e de reincidência que não existe’ (fl. 306).



    Sustentou negativa de vigência ao art. 14, II, do CP, uma vez que ‘não há qualquer necessidade de reexame probatório para que se verifique a causa de diminuição da tentativa’ (fl. 307).



    Aduz que a revisão do regime inicial e a aplicação da detração decorrem do provimento dos pleitos anteriores.



    Requereu fosse ‘reconhecida a preponderância da atenuante genérica da confissão sobre a suposta agravante da reincidência, a causa de diminuição da tentativa, a ocorrência da detração penal, a alteração do regime inicial para o aberto’ (fl. 307).



    Não admitido o especial na origem e interposto o recurso de agravo, o Ministério Público Federal opinou pelo seu não provimento.



    Decido.



    O agravo é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão agravada.



    Primeiramente, verifico que a defesa não expôs as razões por que entende ser o acusado tecnicamente primário, tampouco fez requerimento expresso sobre essa tese na conclusão do seu recurso. Limitou-se a dizer que não há reincidência, sem se referir a eventual debate prévio sobre o tema na instância anterior.



    Da mesma forma, a argumentação referente à tentativa foi sumária e a questão relativa à preponderância da confissão só constou no requerimento recursal, o que dificulta sobremaneira a compreensão dos pleitos defensivos.



    Assim, constatada a deficiência de fundamentação nas razões recursais, incide o óbice da Súmula n. 284 do STF, a impedir o conhecimento do recurso especial nesses pontos.



    No que tange ao regime inicial e à detração, a defesa asseverou que deveriam ser logicamente ajustados a partir do provimento das teses anteriormente relatadas, o que não ocorreu, razão por que considero esses pontos prejudicados.



    Diante do exposto, conheço do agravo, mas não conheço do recurso especial.” (doc. eletrônico 6).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus também é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial 2.281.693/SP inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator